Tribunal: TJPA
Processo: 0801441-96.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801441-96.2024.8.14.0059

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELANE SOUSA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. TEMA 191 E 308 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de FGTS relativo ao período de contratação temporária da autora, realizada sem concurso público e prorrogada sucessivamente entre 2018 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessivamente prorrogada, ainda que amparada por legislação estadual, mantém sua validade jurídica; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento de FGTS à contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária exige transitoriedade e excepcionalidade, e sua prorrogação reiterada por longo período descaracteriza essa natureza, configurando burla ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

A manutenção do vínculo por mais de seis anos evidencia necessidade permanente da Administração, o que impõe o reconhecimento da nulidade da contratação.

A presunção de constitucionalidade das leis estaduais que autorizam prorrogações é relativa e não afasta o controle de constitucionalidade no caso concreto.

O STF firmou entendimento de que contratos nulos por ausência de concurso público asseguram apenas o direito ao salário e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (Tema 191).

A natureza jurídica do vínculo não impede a incidência do FGTS quando reconhecida a nulidade da contratação, sendo obrigatória a aplicação da jurisprudência vinculante da Corte Suprema.

Inexiste elemento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, que se encontra alinhada à legislação e à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prorrogação sucessiva de contratos temporários por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade e acarreta a nulidade do vínculo com a Administração Pública. 2. Reconhecida a nulidade da contratação sem concurso público, é devido o depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. 3. A presunção de constitucionalidade de leis estaduais não impede o reconhecimento da inconstitucionalidade concreta quando evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191 da repercussão geral); STF, ADI 3.127; STF, Tema 308 da repercussão geral.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/04//2026 a 05/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível anteriormente manejada, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente estatal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período de contratação temporária da parte autora.

A decisão agravada
(ID
34160543
)
, entendeu, em síntese, que a contratação temporária da autora, realizada sem prévia aprovação em concurso público e prorrogada sucessivamente por longo período (2018 a 2024), configurou burla ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, reconhecendo a nulidade do vínculo e aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 308 da repercussão geral, assegurando apenas o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, afastadas outras verbas trabalhistas.

Em suas razões de agravo interno (
ID
34341367) , o Estado do Pará sustenta, em síntese, que: (i) a contratação temporária da parte autora foi regular, tendo fundamento na Lei Complementar Estadual nº 07/1991; (
ii
) as sucessivas prorrogações contratuais foram autorizadas pela Lei Complementar nº 131/2020, posteriormente alterada pela LC nº 170/2023, especialmente em razão do contexto excepcional da pandemia; (
iii
) tais diplomas legais gozam de presunção de constitucionalidade; (
iv
) não há nulidade contratual, razão pela qual seriam inaplicáveis os Temas 191, 308 e 916 do STF; e (v) requer, ao final, a reforma integral da decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões (
ID
35045778), a parte agravada sustenta que: (i) o agravo interno não apresenta qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento já consolidado nos autos; (
ii
) a matéria relativa ao FGTS de servidor temporário com contratos sucessivamente prorrogados já se encontra pacificada; (
iii
) a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante; e (
iv
) pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a decisão monocrática que manteve a condenação do Estado ao pagamento de FGTS à servidora temporária deve ser reformada, especialmente sob o argumento de regularidade da contratação e das prorrogações contratuais à luz da legislação estadual superveniente
.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

A Constituição Federal dispõe:

Art. 37, II: “
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público...”

Art. 37, IX: “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

A contratação temporária, portanto, constitui exceção constitucional, devendo observar estritamente os requisitos da transitoriedade e excepcionalidade.

No caso em exame, restou incontroverso que a autora foi contratada sem concurso público e permaneceu vinculada à Administração por período superior a seis anos (2018 a 2024), mediante sucessivas prorrogações.

Tal circunstância evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, transformando-a em mecanismo de suprimento de necessidade permanente
.

A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho é categórica:

“Contratações sucessivas e prolongadas descaracterizam a excepcionalidade e implicam nulidade do vínculo, por burla ao concurso público.”

A jurisprudência do STF igualmente é firme:

Tema 191 (RE 596.478):

"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de
prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário."

Portanto, a nulidade contratual reconhecida na origem e mantida na decisão monocrática encontra pleno respaldo constitucional, legal e jurisprudencial, inexistindo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

DO DIREITO AO FGTS

O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo (...), quando mantido o direito ao salário.”

Tal dispositivo foi declarado constitucional pelo STF (ADI 3.127), sendo sua aplicação obrigatória.

A alegação do agravante de que o regime seria estatutário não afasta tal direito, pois o STF já consolidou entendimento de que a natureza do vínculo não impede a incidência do FGTS quando reconhecida a nulidade da contratação.

Logo, correta a decisão agravada ao manter a condenação.

DA ALEGADA REGULARIDADE DAS PRORROGAÇÕES (LC 131/2020 E LC 170/2023)

O Estado sustenta que as prorrogações foram autorizadas por leis complementares estaduais, as quais gozam de presunção de constitucionalidade.

Embora tal presunção exista, é cediço que ela é relativa (juris tantum) e não impede o controle de constitucionalidade no caso concreto.

No caso concreto, a prorrogação por período excessivo descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição, ainda que respaldada formalmente por legislação estadual.

DA INAPLICABILIDADE DAS TESES DEFENSIVAS DO ESTADO

A tentativa do agravante de afastar a incidência dos Temas 191, 308 e 916 do STF não prospera,
pois
tais precedentes tratam justamente da nulidade de contratações irregulares e de seus efeitos jurídicos.

A decisão monocrática agravada encontra-se, portanto, em plena consonância com a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Diante do conjunto fático-probatório delineado nos autos, verifica-se que

a contratação ocorreu sem concurso público; houve prorrogações sucessivas por período prolongado; restou descaracterizada a natureza temporária do
vínculo;

incide
, portanto, a tese firmada pelo STF no Tema 308; a decisão monocrática observou rigorosamente a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Assim, inexiste qualquer elemento novo ou relevante apto a justificar a reforma da decisão agravada, que se mantém hígida e juridicamente adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
27
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/05/2026